Tribunal: STF
Processo: AI 677782
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate se refere à questão dos
   pulsos excedentes não detalhados na fatura de consumo, ao passo
   que, no presente agravo regimental, a parte ora agravante tratou
   de questão relativa à cobrança de assinatura básica mensal,
   matéria de que não se ocupou a decisão ora atacada.
        Agravo
   regimental a que nega provimento.